Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713289-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO GOULART BATISTA REIS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Há pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, pessoa natural, acompanhado de contracheque de ID 51200213 e ss. e de decisões de penhora de salário (ID 51200210). Decido. Da detida análise da documentação juntada pela parte autora (ID 51200213 e ss.) verifica-se que a parte recorrente percebe mais de 10.000,00 (dez mil reais) brutos e mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquidos, sendo que as penhoras elencadas não são aptas a caracterizar a precariedade da sua situação financeira, o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC, evidenciando ser a parte recorrente pessoa capaz economicamente de recolher as custas em Recurso Extraordinário, atualmente, no valor de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal